Tribunal: TJDFT
Processo: 0747517-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA DECISÃO QUE PRONUNCIOU A PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CLÁUSULA GERAL DE BOA-FÉ E LEALDADE PROCESSUAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos em face do pronunciamento da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão da prolação de sentença nos autos de origem (Cumprimento de Sentença n. 0701663-41.2018.8.07.0001).

2. Conforme é cediço, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso (artigo 1.021, § 1o, do CPC).

3. As razões recursais não se relacionam com a decisão atacada. Os fundamentos para o não conhecimento dos declaratórios foi violação à dialeticidade, por não terem os agravantes suscitado as nulidades na primeira oportunidade que tiveram ou comprovado efetivo prejuízo processual.

4. As razões recursais do agravo interno retomam a discussão do mérito do agravo de instrumento, referente à adjudicação do imóvel (já objeto de apelação no processo de origem); comentas as regras de proteção aos idosos e as crianças; confundem a falta de prejuízo processual das nulidades invocadas com discussão acerca de eventuais prejuízos materiais das partes pela adjudicação. Recurso não conhecido.

5. O Código de Processo Civil consagra cláusulas gerais de boa-fé e de lealdade processual, aplicáveis a todos os sujeitos do processo, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigos 5o e 6o), assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório (artigo 7o).

6. O legislador previu sanções processuais àquele recorrer com intuito meramente protelatório, com regra específica para o agravo interno (artigo 1.021, § 4o, do CPC), cabível nas hipóteses de manifesta inadmissibilidade ou litigância temerária.

7. O caráter manifestamente protelatório do recurso é evidente, seja pela ausência interesse processual em insistir, nos autos de agravo de instrumento, com discussão que já está sendo travada na apelação, com amplitude cognitiva maior.

8. Identifico a interposição de recurso manifestamente incabível sobre matéria já decidida.

9. Agravo Interno não conhecido. Aplicada da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Unânime.